Tribunal: TJES
Processo: 5012539-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012539-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVANIR BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. TEMOR CARACTERIZADO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PLEITO DE PENA MÍNIMA.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVADOS.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
LEGALIDADE.

PRECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
O crime de ameaça é

formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado, quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pelo boletim de ocorrência unificado, ficha de avaliação de risco, requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência, e declarações da ofendida.

2
.
C
onsoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao ré
u. Contudo, na hipótese, ao analisar os vetores o art. 59 do Código Penal, o Magistrado desvalorou os antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, com base em
elemento
s
que excede
m
o tipo penal, e justifica
m
a exasperação da reprimenda.

3.
O

Superior Tribunal de Justiça
possui
orientação
jurisprudencial sedimentada no sentido
de que,
m
esmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a
0
4 anos de reclusão,
a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento da
pena. Precedente
do STJ.

4
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012539-75.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEVANIR BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIONE MANCINI FIGUEIRA - ES19433-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal,
interposta por
DEVANIR BRUM,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 7187798), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
ameaça, no contexto de violência doméstica

(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à pena total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de provas, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal,
e

abrandamento do
regime inicial
de cumprimento (Id. 7187808).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite 19/09/2023, na Rua Angelo Basoni, distrito de Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora apelante ameaçou causar mal injusto e grave, a sua ex-namorada, Sra. Danúbia Carvalho de Souza, dizendo que, “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de ausência de provas não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência unificado, pedido de medidas protetivas de urgência, e ficha de avaliação de risco (Id. 7187508), ao passo que, as declarações da vítima, afirmando que, o ora apelante, no dia dos fatos, prometeu causar-lhe mal injusto e grave (Ids. 7187508 e 7187798), comprovam a
autoria
.

Importante consignar que, o crime de ameaça, é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado, quando a conduta, ameaçadora, provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel
ator:
Des. Subst. Ezequiel Turibio;
Segunda Câmara Criminal;
Julg
ado em:
17/03/2021;
DJES: 20/05/2021).

E na hipótese,
o temor da vítima,
acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pois Danúbia, à época, noticiou os fatos às autoridades, e reiterou o pedido de medidas protetivas de urgência (Id. 7187508).

Nessa medida, comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica,
não
há como acolher o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,

não
prospera o pleito de redução da pena, para o mínimo legal. Explico.

Infere-se da sentença que o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis os
antecedentes,
dada a informação, constante da certidão Id. 7187797, de que o réu, à época dos fatos, apurados neste feito, ostentava condenações definitivas, pela prática dos crimes de furto e roubo,
fato que

permite o incremento da pena-base.

Já os
motivos,
foram negativados porque
“o
réu não aceita a separação e acredita que a vítima é
de sua propriedade”,
fundamentação que justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

E quanto às
circunstâncias do crime
, foram desvaloradas
“
em razão de o
crime ter sido praticado na
residência da vítima, local onde deveria gozar de paz e sossego”,
bem como pela informação, constante dos autos, de que o réu, no dia dos fatos, portava uma faca,
elemento
s
que excede
m
o tipo penal,
e justificam a exasperação da reprimenda.

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu
1
,
o que não é o caso.

Considerando, então, o quantitativo de pena, prevista para o crime de ameaça (01 a 06 meses
2
), e a fixação da reprimenda, no patamar intermediário, de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias,
não
vislumbro
desproporcionalidade,
a ser corrigida.

Por fim,
não
vinga o pleito de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que, o

Superior Tribunal de Justiça
possui
orientação
jurisprudencial sedimentada no sentido
de que,
m
esmo nas hipóteses de fixação de reprimenda inferior a
0
4 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime inicial semiaberto
.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Julgamento: 19/12/2022,
T6,
Relator
: Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe 21/12/2022.

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto,
a par de ter sido fixado
quantum,
que admitiria o regime aberto, dada a reincidência do réu.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7352390),
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

2
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.